Tribunal: STF
Processo: Rcl 56393
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Monsanto do Brasil Ltda interpôs agravo interno contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação. O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma a iniciar em 07 de abril de 2023.



    Por intermédio da petição de ID ed6a8dee, o agravante postula a retirada de pauta deste processo, a fim de que seja julgado, posteriormente, em Sessão Presencial da Segunda Turma. 



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273 AgR/MT, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778 AgR-ED-ED-EDv-AgR/BA, ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, o reclamante narra a formalização, em data recente, de substabelecimento de poderes de representação judicial, o que impediria a análise integral dos autos, em tempo hábil, pelos novos patronos. Essa circunstância, todavia, não impede a adequada defesa técnica dos interesses do autor pelos demais advogados constituídos, os quais, inclusive, realizaram audiência com esse Relator no dia 24/03.



    De toda sorte, inexiste prejuízo quanto à apreciação em ambiente virtual. Vale mencionar que o art. 21-B, §2º, do RISTF possibilita a realização de sustentação oral por meio eletrônico, desde que realizada na forma e no tempo próprios: 



     



    “§ 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)”



    3. Indefiro o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente